Tribunal: TJDFT
Processo: 0737944-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737944-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MARQUES DO NASCIMENTO ROCHA RECORRIDAS: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO UNILATERAL. DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELA SEGURADORA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA. PRÉVIA E EXPRESSA NOTIFICAÇÃO À ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O ato de recolhimento do preparo recursal é considerado conduta incompatível com o requerimento do benefício da gratuidade de justiça. Precedentes. 2. O seguro de vida em grupo ou coletivo, é subespécie do seguro de vida de trato sucessivo, com renovação periódica, conforme autorização contida no art. 801, §§ 1o e 2o, do Código Civil. 3. Não é abusiva a cláusula prevista na avença que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que precedido de prévia notificação a outra parte. Precedentes. 4. Não enseja compensação por dano moral, quando a não renovação do contrato de seguro de vida em grupo pela seguradora se traduz em exercício regular de direito, amparada em cláusula prevista no contrato como faculdade conferida a ambas as partes contratantes. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 157, 271, 317, 421, 422, 765 e 801, § 2o, todos do Código Civil, 2o, 3o, § 2o, 6o, 24, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, VI, IX, X e XIII, 42, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 3o, inciso IV, e 5o, inciso XXIII, ambos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida coletivo após quase 20 (vinte) anos de vigência. Argumenta que o caso em análise envolve pessoas idosas, o que agrava a abusividade da conduta da seguradora, em afronta aos princípios da probidade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Destaca, ainda, que a Mapfre impõe à parte autora, em idade avançada, a contratação de um seguro em condições manifestamente desvantajosas, sem que houvesse anuência para a contratação do novo plano; c) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, defendendo o direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes das condutas abusivas praticadas. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgados do STJ. Por fim, requer a gratuidade de justiça, embora tenha recolhido o preparo. Nas contrarrazões, a segunda recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Aline da Silva Torres Pereira, OAB/DF 51.637 (ID 67356200). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 66554716. Nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, 186, 187, 271, 317, 421, 422, 765, 801, § 2o, e 927, todos do CC, 2o, 3o, § 2o, 6o, 24, 35, inciso I, 39, caput e incisos II, IV, VI, IX, X e XIII, 42, 51, incisos I, IV, IX, X, XIII e XV, todos do CDC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 63284586): "(...) No caso, como se pode notar, o contrato de seguro firmado possui prazo de vigência determinado e há cláusula expressa possibilitando o exercício do direito de não renovação da apólice pela seguradora, desde que precedido de prévia notificação à estipulante no prazo de 60 dias. (...) Compulsando os autos, verifico que a seguradora MAFPRE desincumbiu-se do ônus processual que lhe cabia, pois comprovou prévia e expressa notificação à estipulante sobre seu desinteresse na renovação da apólice de seguro no dia 5/8/2022 (id 59725437), conforme prescreve a cláusula 16 do contrato celebrado (id 59725730) (...) In casu, a seguradora respeitou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias previsto no contrato de seguro de vida, pois enviou notificação à estipulante informando-a que a apólice não seria renovada, em 5/8/2022 (id 59725437), perdurando sua vigência até o dia 30/6/2023 (id 59725732). (...) Por sua vez, a estipulante ANABB procedeu a informação, com antecedência, aos seus associados segurados, no dia 25/4/2023, sobre o desinteresse da seguradora em renovar o contrato de seguro de vida em grupo, a partir do dia 1o/7/2023, conforme se infere do documento de id 59725437. (...) Não enseja compensação por dano moral, quando a não renovação do contrato de seguro de vida em grupo pela seguradora se traduz em exercício regular de direito, amparada em cláusula prevista no contrato como faculdade conferida a ambas as partes contratantes. A rigor, o envio de mensagens via SMS, e-mails, WhatsApp da Associação na defesa de interesses e de benefícios dos associados, por si só, não configura abusividade. Ademais, o associado que não tiver mais interesse em permanecer no quadro associativo, poderá requerer sua desfiliação, conforme preconiza o art. 8o, inciso V, da Constituição Federal, o que nem sequer se cogitou no caso dos autos." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.568.061/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Rescisão unilateral do contrato de seguro de vida em grupo. O exercício, pela seguradora, da faculdade (igualmente conferida ao consumidor) de não renovação do seguro coletivo, consoante estipulado em cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide do Diploma Consumerista ou inobservância da boa-fé objetiva, notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua intenção de rescisão unilateral” (AgInt no REsp 1.585.935/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assim, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida', à qual se aplicam as hipóteses das alíneas 'a' e 'c' do art. 105, inciso III, da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à suposta violação aos artigos 3o, inciso IV, e 5o, inciso XXIII, ambos da CF, porquanto “Não cabe a esta Corte se manifestar, ainda que para prequestionamento, acerca de suposta afronta a princípios ou a artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à segunda recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Aline da Silva Torres Pereira, OAB/DF 51.637. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021